Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de dez dias (já computada a dobra legal), manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento do recurso deduzida em sede de contrarrazões, bem como informar se pretende a desistência do apelo, porquanto o pedido de condenação da Ré na devolução de valores ao erário foi julgado procedente. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 29 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator